Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700009-72.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO ROBERTO MARINHO TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Proferido o Acórdão n. 1603794 (ID 38374212), que conheceu do recurso e negou provimento, o procurador renunciou à defesa do réu, conforme petição de ID 38769664. Em razão da renúncia, a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios requereu a habilitação nos autos e a concessão do prazo recursal (ID 38963158), o que ainda não ocorreu. Dessa forma, à Secretaria para que proceda à referida intimação da DPDF, a fim de que o processo prossiga para julgamento, na forma da lei. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador